Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728073-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSO BIAZI ANDREIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VILSO BIAZI ANDREIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Xaxim/SC, foro onde domiciliado o agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado, e onde foi prolatada a sentença que objetiva futuramente executar. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravante ajuizou ação de produção antecipada de provas, objetivando a exibição das cédulas de crédito rural celebradas com o agravado e respectivos extratos, para, em seguida, promover a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que reconheceu a irregularidade da correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta contra o Banco do Brasil, perante o foro de Brasília, por ser onde localizada a sede da instituição financeira-executada, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Depois, não há qualquer indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa do agravado, sequer citado e, portanto, ouvido. Sendo assim, não há como assentir com o declínio de competência, sobretudo havido de ofício, pois, sendo de natureza territorial e, portanto, relativa, depende de requerimento da outra parte. Afinal, a competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, sendo, portanto, norma de caráter dispositivo e não cogente. Nessa linha de compreensão, o enunciado de súmula 33 do STJ assenta que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Não obstante, este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n. 23, que assim dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ainda sobre o tema, firme a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos acórdãos 1374256, 1340926, entre vários outros. Destarte, está presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que implicará em prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator